Tribunal: TJDFT
Processo: 0731613-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731613-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRACIELE CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: LUIZ ALEXANDRE BARRA SOUZA XAVIER, TEREZINHA DE JESUS, MATHEUS OLIVEIRA MOTA MACHADO, MARISETE NEVES PEREIRA, MARCOS VINICIUS LINHARES CASTRO, EDSON RIBEIRO DA CUNHA, BRUNO CESAR FIGUEIREDO GRILI, ANA LUCIA FALEIROS, CATHARINA CORDOVA BARBOSA, CLARA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, MARCELLO SILVA COUTINHO, LILIANE NUNES ABRANTES, MARIA ISABEL CORDEIRO DE ALCANTARA, EMERSOM SANCHES DE FATIMO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Graciele Cristina Rodrigues de Oliveira em face da decisão (ID 75242699) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado no Agravo de Instrumento por ela interposto. Nas razões recursais (ID 75650884), a Embargante alega que a decisão incorreu em contradição entre o comando judicial exarado e o fundamento que denegou o benefício. Sustenta que o despacho de ID 74693397 determinou a apresentação dos extratos bancários de todas as contas de movimentação da Agravante, ao passo que a decisão de ID 75242699 indeferiu a gratuidade de justiça, sob fundamento de que a Recorrente não teria apresentado os extratos de todas as contas de titularidade dela. Aponta que, entre as contas de titularidade dela, existem as que não movimenta, motivo pelo qual deixou de anexar esses extratos bancários. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de sanar o vício apontado. Colaciona documentação das contas junto ao Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco C6, Santander, Picpay e Banco Inter (IDs 75650888 a 75650897). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Consoante relatado, a Embargante almeja a declaração do julgado ao fundamento de que teria incorrido em contradição. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais vícios. A alegação da Agravante de que o despacho teria exigido apenas os extratos das contas movimentadas não encontra respaldo na literalidade do comando judicial, que expressamente determinou a juntada dos extratos de todas as contas de movimentação da parte. A interpretação restritiva pretendida pela Embargante, no sentido de excluir as contas sem movimentação, configura tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. A parte Embargante, ao pretender rediscutir o mérito da decisão, deveria ter utilizado o recurso cabível para tal finalidade, não sendo os embargos de declaração o meio adequado para impugnar o conteúdo decisório. Assim, a decisão embargada não apresenta qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/15, passíveis de correção por meio de embargos de declaração, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator